Tribunal: TJSP
Processo: 2006498-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo, razão pela qual não há falar em ocorrência de preclusão. Exegese do art. 370 do CPC.
A

Ementa:

Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo, razão pela qual não há falar em ocorrência de preclusão. Exegese do art. 370 do CPC.
A remuneração do perito deve ser paga pela parte que requereu o exame, nos termos do art. 95 do CPC. Na hipótese, requerida a produção da prova pericial contábil apenas pelos agravados, compete-lhes o pagamento dos honorários periciais.

Recurso parcialmente provido.